Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READAPTAÇÃO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.
1. A juntada de documentação que comprova o cumprimento da pretensão enseja o reconhecimento tácito e superveniente do pedido, com extinção do processo com resolução do mérito (art. 487,III,a, CPC).
2. Após julgamento de recurso administrativo, a Junta Médica reconheceu que o acidente de serviço causou danos à autora. Posteriormente, houve retificação da aposentadoria, que passou a ser integral e por motivo de acidente em serviço. A alteração contempla o pedido principal.
3. O Código de Processo Civil - CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
4. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
5. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
6. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
7. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe ao réus/apelados arcarem com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois: 1) houve concessão de aposentadoria por invalidez - com proventos proporcionais (causalidade); e 2) houve reconhecimento tácito do pedido de aposentadoria por proventos integrais (sucumbência);
9. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos.